Tribunal: TJDFT
Processo: 0726636-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. INEXISTENTE ILEGALIDADE.
1. A inexistência de trânsito em julgado não configura óbice ao cumprimento provisório de sentença, que pode ser instaurado desde que não tenha sido interposto recurso com efeito suspensivo.
2. O recurso especial e o recurso extraordinário não são dotados de efeito suspensivo. Este poderá ser requerido, nos termos do art. 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, mas, enquanto não houver deferimento quanto à sua concessão, poderá ser deflagrado o cumprimento provisório da sentença.
3. O Juiz dirige o processo e a ele incumbe determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais, como converter o cumprimento de sentença definitivo em provisório diante da inexistência de trânsito em julgado e de recurso dotado de efeito suspensivo.
4. A previsão legal acerca da obrigatoriedade de juntada de certidão de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo não se aplica a autos eletrônicos.
5. Agravo de instrumento desprovido.